Tribunal: TJBA
Processo: 0793906-97.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0793906-97.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: DARKE MAGALHAES DE ABREU

Advogado(s)
:
ISMAEL CONCEICAO CUNHA FILHO, GALTIERE DE OLIVEIRA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. APLICAÇÃO A PROCESSOS EM CURSO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. PARÂMETRO CNJ. PREVALÊNCIA. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção do processo de execução fiscal, alterando o fundamento para ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussões consistem em:
(i)
saber se a Resolução CNJ 547/2024 (R$ 10.000,00) se sobrepõe à legislação municipal (Portaria 052/2022) que define "baixo valor" em R$ 2.300,00, respeitando a competência do ente federado (Tema 1184);
(
ii
)
saber se o Tema 1184 do STF se aplica retroativamente a processos ajuizados antes do Tema;
(
iii
)
saber se a decisão monocrática poderia inovar no fundamento da extinção (alterando de "ausência de fato gerador" para "ausência de interesse de agir");
(
iv
)
saber se a extinção sem resolução de mérito é adequada na hipótese.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4. A execução fiscal de valor de R$ 3.716,49 preenche os requisitos da Resolução CNJ 547/2024, por ser inferior a R$ 10.000,00 e sem movimentação útil há mais de um ano.

5. O precedente vinculante do STF aplica-se aos processos em curso, visando isonomia e segurança jurídica, sendo expressamente manifestado pelos ministros durante o julgamento, o que afasta a tese de irretroatividade.

6. Quanto à alegação de inovação no fundamento da extinção, a matéria (ausência de interesse de agir) é de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo (efeito translativo do recurso), não havendo óbice à sua aplicação pela decisão monocrática, ainda que por fundamento diverso da sentença.

7. Relativamente à competência do ente federado (Tema 1184) e a Portaria municipal nº 052/2022, tal norma administrativa visa orientar o
ajuizamento
de novas ações pela Procuradoria, não vinculando o Poder Judiciário na análise do interesse de agir (custo-benefício da máquina judiciária) em processos
já em curso
, mormente quando o valor é inferior ao parâmetro estabelecido pelo CNJ.

8. A baixa probabilidade de recuperação do crédito pela via judicial, somada à maior efetividade dos meios extrajudiciais, afasta o interesse na manutenção da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano, com base no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ 547/2024, ainda que ajuizada antes de 19/12/2023. 2. O parâmetro fixado pelo CNJ prevalece sobre portarias municipais para aferição do interesse de agir em processos em curso. 3. A ausência de interesse de agir é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição."

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Lei nº 12.767/2012, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; STF, RE 591.033/RS (Tema 109), Rel. Min. Ellen Gracie, Plenário, j. 17.11.2010.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno na apelação cível n.
0793906-97.2014.8.05.0001
(ID 83067794), em que figura como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, e como agravado
DARKE MAGALHAES DE ABREU.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões adiante explanadas.

Salvador, .